Tribunal: TJDFT
Processo: 0018554-52.2016.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0018554-52.2016.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE LUCIANO, MARIA FABIANA DE ALENCAR LUCIANO APELADO: LEONARDO ALEXANDRE TINEN, MAGNUM KLEBER TINEN, MARIO LUCAS TINEN D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta por MARIA FABIANA DE ALENCAR LUCIANO e JOSÉ LUCIANO contra sentença que rejeitou os embargos à execução opostos contra LEONARDO ALEXANDRE TINEN e MAGNUNKLÉBER TINER. O Apelado informou que as partes celebraram acordo que foi homologado judicialmente na processo de execução. É o relatório. Decido. A homologação de acordo entre as partes na ação de execução faz despontar a perda do objeto do presente recurso, por tornar desnecessário o provimento jurisdicional inicialmente postulado. Ante o exposto, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o recurso. Operada a preclusão e realizadas as providências de praxe, arquivem-se. Publique-se. Brasília-DF, 9 de julho de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator